Tribunal: TJES
Processo: 5012222-47.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Sucessões; Inventário e Partilha; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012222-47.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ACCIOLY GOMES VIEIRA e outros (3)

AGRAVADO: NIVALDA DOS SANTOS DIAS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS AUSENTES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
POSSÍVEL DIREITO DAS AGRAVADAS AO RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
) Em que pese a argumentação dos agravantes, tanto no presente agravo de instrumento, quanto no agravo interno interposto, de que após o falecimento de seu genitor Antônio Gomes Vieira “passaram a possuir e serem responsáveis pelo bem”, por força do princípio da Saisine (CC, art. 1.784), a questão a ser solucionada no Juízo de 1º grau não é tão simples, e não versa sobre a mera transmissão da posse e propriedade do imóvel, haja vista possuir particularidades relevantes que descortinam o acerto da decisão recorrida ao indeferir, por ora, a tutela provisória de urgência postulada no sentido de que as agravadas desocupem imediatamente o imóvel a fim de que possam ser reintegrados na sua posse.

2)
O simples envio de notificação extrajudicial noticiando a rescisão do suposto contrato de comodato verbal se afigura insuficiente para, numa primeira análise, corroborar a posse dos agravantes e demonstrar a prática do esbulho pelas agravadas, que, segundo consta dos autos eletrônicos, detém a posse do imóvel (no caso da 1ª agravada Nivalda) há mais de 30 (trinta) anos, cuja origem em comodato verbal ou mera permissão não resta descortinada, por aparentemente ter se originado de união estável mantida com o proprietário do imóvel, Antônio Gomes Vieira – genitor dos agravantes – e a agravada Nivalda.

3)
Tendo a agravada Nivalda permanecido no imóvel por décadas, após a morte do companheiro no ano de 1998, é relevante a sua defesa de que deve ser considerada possuidora de boa-fé, o que, a princípio, lhe asseguraria, no mínimo, direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas durante a convivência.

4)
Somente com a dilação probatória que, a princípio, afigura-se indispensável, deverá ser deslindada a contraposição entre a alegada relação de comodato – que, de acordo com os agravantes, se desfez ao ser solicitada a devolução do imóvel – e o direito que as agravadas alegam possuir sobre o imóvel na qualidade de herdeiras do Sr. Antônio, além de que, a agravada Nivalda demonstrou já ter ingressado com “ação de usucapião” no dia 14/08/2019, com vistas a obter título de propriedade do imóvel, a qual segue em regular tramitação, de acordo com o andamento processual consultado nesta data (processo nº 0019861-04.2019.8.08.0035).

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, ficando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Accioly Gomes Vieira e outros (+3)
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES (Id 3949473, p. 26), complementada pela decisão que rejeitou os
embargos de declaração
em face dela opostos (3949473, p. 37) que, em “
ação de reintegração de posse
” ajuizada em face de
Nivalda dos Santos Dias
e de
Vilma Dias Moreira
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, pelo qual pretendem ser reintegrados na posse do imóvel situado na Rua Jucati, 178, bairro Alvorada, Vila Velha.

Nas razões recursais (Id 3907854), assim sustentam os agravantes, em suma, que:
(i)
são herdeiros do proprietário e possuidor do imóvel localizado à Rua Jucati, 178, bairro Alvorada, Vila Velha, o qual foi cedido em comodato verbal com as agravadas;
(ii)
após o falecimento de seu pai, solicitaram a devolução do imóvel, o que foi recusado pelas agravada, mesmo após serem notificadas extrajudicialmente, o que configura esbulho;
(iii)
foi comprovado o falecimento do possuidor e proprietário, seu grau de parentesco como herdeiros, a incidência do princípio da Saisine, além do envio das notificações para os comodatários;
(iv)
com o falecimento do comodante, seus herdeiros passaram a possuir e serem responsáveis pelo bem, por força do princípio da Saisine, nos termos do art. 1.784 do Código Civil;
(v)
cientes de que os comandantes pretendem extinguir a relação e receberem de volta o imóvel emprestado, as agravadas passaram a se omitir e negar a obrigação de devolver o bem;
(vi)
as comodatárias são responsáveis pelas perdas e danos pela deterioração do bem, nos termos do art. 952 do Código Civil brasileiro; e
(vii)
deve ser deferida a tutela de urgência postulada a fim de reintegrá-los na posse do imóvel, com o despejo das agravadas.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Os arts. 1.196 e 1.197 do Código Civil tratam sobre a posse e o possuidor:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.197. A posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto.

Por sua vez, a respeito da reintegração de posse, assim dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em que pese a argumentação dos agravantes, tanto no presente
agravo de instrumento
, quanto no
agravo interno
interposto, de que após o falecimento de seu genitor Antônio Gomes Vieira (comodante) “
passaram a possuir e serem responsáveis pelo bem
”, por força do princípio da Saisine (CC, art. 1.784), entendo que a questão a ser solucionada no Juízo de 1º grau não é tão simples, e não versa sobre a mera transmissão da posse e propriedade do imóvel, haja vista possuir particularidades relevantes que descortinam o acerto da decisão recorrida ao indeferir, por ora, a tutela provisória de urgência postulada no sentido de que as agravadas desocupem imediatamente o imóvel a fim de que possam ser reintegrados na sua posse.

É que o simples envio de notificação extrajudicial noticiando a rescisão do suposto contrato de comodato verbal se afigura insuficiente para, numa primeira análise, corroborar a posse dos agravantes e demonstrar a prática do esbulho pelas agravadas, que, segundo consta dos autos eletrônicos, detém a posse do imóvel (no caso da 1ª agravada Nivalda) há mais de 30 (trinta) anos, cuja origem em comodato verbal ou mera permissão não resta descortinada, por aparentemente ter se originado de
união estável
mantida com o proprietário do imóvel, Antônio Gomes Vieira – genitor dos agravantes – e a agravada Nivalda.

Com isso, tendo a agravada Nivalda permanecido no imóvel por décadas, após a morte do companheiro no ano de 1998, é relevante a sua defesa de que deve ser considerada possuidora de boa-fé, o que, a princípio, lhe asseguraria, no mínimo, direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas durante a convivência.

Somente com a dilação probatória que, a princípio, afigura-se indispensável, deverá ser deslindada a contraposição entre a alegada relação de comodato – que, de acordo com os agravantes, se desfez ao ser solicitada a devolução do imóvel – e o direito que as agravadas alegam possuir sobre o imóvel na qualidade de herdeiras do Sr. Antônio, além de que, a agravada Nivalda demonstrou já ter ingressado com “
ação de usucapião
” no dia 14/08/2019, com vistas a obter título de propriedade do imóvel, a qual segue em regular tramitação, de acordo com o andamento processual consultado nesta data (
processo nº 0019861-04.2019.8.08.0035
).

Logo, até se exaurir o contraditório, é prudente a manutenção da realidade fática atrelada à aparência do domínio exercido pelas agravadas, máxime por estar a agravada Nivalda com 75 (setenta e cinco) anos de idade (Id 3949468, p. 19/20) e utilizar espaço no imóvel para exercer atividade laborativa como costureira, além, evidentemente, de destiná-lo à sua moradia.

Com tais considerações,
nego
provimento ao agravo de instrumento
. Por conseguinte,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).

Acompanho a Eminente Relatora